Tribunal: TJDFT
Processo: 0723341-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723341-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Direito de Terceiro – Não Conhecimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA. em face da decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual deferiu o pedido para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O art.18 do Código de Processo Civil dispõe que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” Desta feita, considerando que o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica atingiu a esfera patrimonial de terceira pessoa, a qual a agravante alega inexistir vinculação, não resta presente o interesse processual apto à interposição do recurso. Ressalto, ainda, que em sua manifestação de ID 73196332, a parte recorrente afirma que possui interesse jurídico "tendo em vista que a petição apresentada pelo Exequente a identifica expressamente como integrante do suposto grupo econômico do Executado principal, com o objetivo de estender os efeitos da execução a seu patrimônio", demonstrando claramente que o direito defendido pertence a terceiro. Conforme se verifica da leitura dos autos principais, a agravante compõe o polo passivo da lide desde o início de sua tramitação, sendo que o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica busca alcançar o patrimônio de terceiros, os quais devem apresentar sua irresignação em nome próprio. Por tais razões, constato o claro descabimento do presente Agravo de Instrumento, faltando, pois, requisito extrínseco de admissibilidade. Diante do exposto, autorizado pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil e pelo art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo prolator da decisão. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator